Tribunal: TJSP
Processo: 2259016-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PENHORA ONLINE. "Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC". Entendimento consolidado pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PENHORA ONLINE. "Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC". Entendimento consolidado pelo e. STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.337.790/PR, Tema 578). Possibilidade de utilização de meios eletrônicos para tornar indisponíveis ativos financeiros do devedor. Desnecessidade de esgotamento de diligências para localização de outros bens passíveis de penhora. Não comprovação de que o dinheiro bloqueado se destina exclusivamente ao pagamento de salário de funcionários.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259016-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Pompéia, em que é agravante IMEP
INDÚSTRIA MECÂNICA POMPÉIA LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS
VON ADAMEK.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259016-66.2020.8.26.0000
2
Voto
14766
Agravo de Instrumento
2259016-66.2020.8.26.0000 fh (digital)
Origem
1a Vara de Pompeia
Agravante
Imep Indústria Mecânica Pompeia Ltda.
Agravado
Estado de São Paulo
Juiz de Primeiro Grau
Rodrigo Martins Marques
Decisão/Sentença
30/9/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Desa. Luciana Bresciani
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS.
PENHORA ONLINE. “Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da
Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora,
observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa
necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada,
mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do
CPC”. Entendimento consolidado pelo e. STJ, em recurso
repetitivo (REsp 1.337.790/PR, Tema 578). Possibilidade de
utilização de meios eletrônicos para tornar indisponíveis ativos
financeiros do devedor. Desnecessidade de esgotamento de
diligências para localização de outros bens passíveis de penhora.
Não comprovação de que o dinheiro bloqueado se destina
exclusivamente ao pagamento de salário de funcionários.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal,
interposto por IMEP INDÚSTRIA MECÂNICA POMPEIA LTDA. contra a r. decisão
de fls. 62/3 que, em execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DE SÃO PAULO,
indeferiu o desbloqueio de ativos financeiros.
A agravante alega que a “importância seria utilizada para pagamento dos salários
funcionários da agravante, nos meses subsequentes ao bloqueio, sendo certo que a
folha de pagamento mensalmente gira em torno do valor equivalente a R$
34.774,69 (trinta e quatro mil, setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove
centavos), valor este que se obtém com a soma dos salários constantes na folha de
pagamento mensal (fls. 33-36 dos autos de origem). No mais, observando referido
extrato bancário, logo se denota que os valores creditados referem-se a operações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259016-66.2020.8.26.0000
3
descontos de títulos de crédito para obtenção de capital de giro. Por outro lado,
parte das receitas auferidas são destinadas ao pagamento de despesas que mantém
o desenvolvimento da atividade da empresa. Nessa senda, a indisponibilidade
operada no presente feito, prejudica a manutenção do desenvolvimento da atividade
da empresa, bem ainda prejudica seus funcionários e colaboradores que estão na
iminência de serem todos demitidos, na medida em que a agravante não mais
conseguirá efetuar o pagamento mensal dos salários”.
Requer a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão.
Antecipação da tutela recursal indeferida a fls. 75/8.
Contraminuta a fls. 81/91.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de execução fiscal de R$ 2.168.249,96, ajuizada em julho de 2019,
relativa a créditos de ICMS (fls. 11/6).
A agravante não nomeou bens à penhora.
A penhora de ativos financeiros foi cumprida parcialmente, com bloqueio de
R$ 79.065,69, do total de R$ 2.649.558,36 (fls. 34/6)
O art. 9o da LEF permite ao executado, em garantia da execução fiscal, oferecer
fiança bancária ou seguro garantia e nomear bens à penhora, desde que
observada a ordem de preferência do art. 11.
O art. 835 do CPC estabelece ordem de preferência semelhante à da Lei da
Execução Fiscal e prevê expressamente, no § 1o, a prioridade da penhora em
dinheiro .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259016-66.2020.8.26.0000
4
Em recurso repetitivo (REsp 1.337.790/PR, Tema 578), o e. STJ entendeu que, “Em
princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear
bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa
necessidade de afastá-la , e, para que essa providência seja adotada, mostra-se
insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC”.
Em outro recurso repetitivo (REsp 1.112.943MA, Tema 219), decidiu-se que “Após o
advento da Lei n. 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on
line, não pode mais exigir a prova , por parte do credor, de exaurimento de vias
extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados ”.
A penhora online de ativos financeiros não ofende o princípio da menor
onerosidade (art. 805 do CPC), pois a execução se processa no interesse do credor
(cf. AgRg no Ag 1.301.027/PR, Rel. Min. Humberto Martins).
A execução menos gravosa ao executado deve ser entendida de modo a
possibilitar a satisfação do credor, sem se afastar do atendimento célere e eficaz da
prestação jurisdicional.
Não ficou suficientemente demonstrado que o dinheiro bloqueado se destina
exclusivamente ao pagamento de verbas trabalhistas. Em análise preliminar,
não há como se conhecer da aplicabilidade do art. 833, IV, do CPC.
Nesse sentido:
Agravo de Instrumento
no 2031908-80.2019.8.26.0000
Relator(a): Claudio Augusto Pedrassi
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 13/03/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259016-66.2020.8.26.0000
5
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Penhora on line.
Admissibilidade. Art. 835 do NCPC que prevê expressamente a utilização
de meios eletrônicos para tornar indisponíveis recursos do devedor em
processo de execução, tornando desnecessário o esgotamento das
diligências para localização de outros bens passíveis de penhora.
Inteligência dos artigos 11 da LEF e 835 do NCPC. Tese de
impenhorabilidade dos valores destinados a pagamento de salário de
funcionários, que não se aplica, pois os valores estão na conta da
pessoa jurídica e não há garantia de que, se liberados os valores, eles
serão destinados ao pagamento de salários. Possibilidade de penhora
dos ativos financeiros. Precedentes. Decisão mantida. Recurso
improvido.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL